Tribunal: TJSP
Processo: 1000748-83.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
RECURSO – Conhecimento – Presença dos pressupostos do art. 1.010, II a IV, CPC.

ILEGITIMIDADE ATIVA – Situação não ocorrente – Argumento rejeitado.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Descabimento – Desnecessidade da produção doutras provas, sob pena de protelação.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Empréstimo consignado –

Ementa:
RECURSO – Conhecimento – Presença dos pressupostos do art. 1.010, II a IV, CPC.

ILEGITIMIDADE ATIVA – Situação não ocorrente – Argumento rejeitado.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Descabimento – Desnecessidade da produção doutras provas, sob pena de protelação.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Empréstimo consignado – Falecimento do contratante – Art. 16 da Lei 1.046/50 – Impossibilidade de extinção da dívida – Entendimento consolidado do STJ no sentido de que aludida legislação foi ab-rogada pela Lei 8.112/90 – Cobrança a ser dirigida, se o caso, para o espólio ou sucessores – Impossibilidade de a autora, viúva do originário contratante, responder de forma isolada pela dívida – Inexigibilidade, devolução de valores e prejuízo moral mantidos, inalterado o valor – Sentença que subsiste – Recursos desprovidos.